Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC. ABANDONO DO FEITO. DUPLA INTIMAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PUBLICAÇÃO DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AR DEVIDAMENTE CUMPRIDO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do NCPC).
2. A extinção do feito por abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias depende da prévia intimação do advogado, por Diário de Justiça, e da parte, pessoalmente, para promover o andamento.
3. No caso, o advogado não foi intimado via DJE para impulsionar o feito, conforme seria necessário para decretar-se a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.